Tribunal: TJDFT
Processo: 0003678-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. PROVA JUDICIALIZADA. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração do conjunto probatório.
2. Reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, tal circunstância não contamina as demais provas quando a condenação se funda em elementos autônomos e independentes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A condenação penal pode apoiar-se em prova judicializada consistente, notadamente no depoimento firme e coerente da vítima em Juízo, corroborado por elementos materiais e digitais regularmente incorporados aos autos, sem afronta ao Código de Processo Penal, art. 155.
4. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou o intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de vício no julgado.
5. Recurso conhecido e não provido.